Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GENITOR COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. CRIANÇA COM TEA. CONVIVÊNCIA VIRTUAL. RISCO DE PREJUÍZO PARA O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO DO MENOR.
1. Deve ser considerado o melhor interesse da criança e as peculiaridades da demanda para que seja garantida a convivência da criança com o genitor apenas em situação minimamente saudável.
2. Inviável a convivência, ainda que apenas virtual, de genitor, que apresenta indícios de problemas de saúde mental, sem qualquer comprovação de busca por tratamento, e histórico de violência doméstica, com o filho que possui transtorno do espectro autista, sob pena de prejuízo para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança.
3. Apelação conhecida e não provida.